Tribunal: TJDFT
Processo: 0033839-03.2007.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL E ECONÔMICO. APELAÇÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LITISPENDÊNCIA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RELAÇÃO CONSUMO. INVERSÃO ÔNUS DA PROVA. EXPURGOS REFLEXOS. JUROS REMUNERATÓRIOS CAPITALIZADOS. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS. DESPROVIDO DO BANCO REQUERIDO. PARCIALMENTE PROVIDO DOS AUTORES.
1. Afasta-se a alegação de litispendência eis que se verifica que não há identidade entre a ação manejada pelo IDEC - Instituto de Defesa do Consumidor e a ação dos recorridos. O processo promovido pelo IDEC trata-se de uma ação coletiva, o que por sua vez, já seria suficiente para afastar tal preliminar, ante o descompasso existente nos polos da demanda.
2. A jurisprudência assentou o entendimento de que nas ações em que são discutidos os critérios de remuneração de cadernetas de poupança e são postuladas as respectivas diferenças, o prazo prescricional é de vinte anos.
3. A simples justificativa de ter o recorrente seguido os direcionamentos do Banco Central, não tem o condão de afastar a necessária correção dos valores da época dos planos, tendo em vista que, conforme assentado pelo STJ, “a correção monetária não é um plus, mas tão só atualização do dinheiro aviltado pela perversa inflação”.
4. Não há que se falar em nulidade da sentença, o que se observa no caso em exame não é a ausência de extratos da conta poupança de titularidade do apelante Francisco Alves Lobo ou recusa do banco apelado em fornecê-los. Ocorre que, de toda a documentação acostada aos autos, verificou-se que as contas poupanças deste apelante foram iniciadas após o período dos pedidos do recebimento dos expurgos inflacionários.
5. No que pertine à incidência dos expurgos reflexos, com razão os apelantes. Certo é que reconhecido ser devido o expurgo no importe de 42,72% relativo ao mês de janeiro de 1989 e incidindo os expurgos inflacionários posteriores - março/1990: 84,32%, abril/1990: 44,80%; junho/1990: 7,87% e 02/1991: 21,87% - a título de correção monetária plena do débito judicial, de acordo com o determinado no REsp 1.392.245/DF, uma vez verificada a sua consonância com a orientação advinda do Superior Tribunal de Justiça.
6. Sobre os valores devidos a título de expurgos inflacionários, deve incidir juros remuneratórios, de forma capitalizada, no percentual de 0,5% ao mês, desde a data em que deveria ter sido aplicado o respectivo índice até a propositura da ação. A partir de então serão calculados (juros de mora e correção monetária) pela forma e índices das questões judicializadas.
7. Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. Desprovido o do banco requerido. Parcialmente provido o dos autores.